Tribunal: TJSP
Processo: 0002727-53.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002727-53.2020.8.26.0996, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BEATRIZ
INGRID VIEIRA LOT, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002727-53.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Voto no 18.538 (1)
Agravante: BEATRIZ INGRID VIEIRA LOT
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR5 Presidente Prudente
Magistrado: Gabriel Medeiros
É agravo de execução penal tirado por Beatriz Ingrid
Vieira Lot, em face de r. decisão de fls. 30/1, do d. juízo do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR5 Presidente Prudente, que
indeferiu pedido de livramento condicional, uma vez que, na ótica da agravante,
estariam preenchidos os requisitos legais (fls. 01/7).
O recurso foi regularmente processado, tendo, o d.
magistrado de 1o grau, mantido a r. decisão impugnada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 36/9).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
O ato decisório pautou-se pela necessidade de a
agravante antes vivenciar a semiliberdade, como prova de que irá absorver a
terapêutica penal.
Analisou, o d. magistrado, toda a documentação trazida
ao expediente e considerou, a par do preenchimento do requisito objetivo e bom
comportamento carcerário, não recomendável a concessão do livramento
condicional.
Destarte, tem-se que o cumprimento do requisito de
ordem objetiva não confere à agravante, de per si, o direito de ser colocada em
liberdade, sendo imperiosa a averiguação do subjetivo, que não se esgota com o
atestado de boa conduta carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002727-53.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Realmente, quando se trata de libertação saliente-se
considera-se necessário e prudente bem avaliar a real e a efetiva possibilidade
da agravante de se adaptar à vida extramuros, sem colocar em risco a
Sociedade.
Não havendo tais certeza e segurança, mormente em
casos de crimes desestabilizadores da sociedade tráfico de drogas (fl. 24) ,
torna-se inviável a soltura.
Então, agraciada a reeducanda com promoção ao
intermediário em 04.03.p.p. (fls. 30/1), prudente, no caso, que seja observado seu
desenvolvimento na etapa atual, para a concessão de posteriores benefícios.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
ficando mantida, por seus bem deduzidos fundamentos, a r. decisão agravada.
MAURICIO VALALA
Relator